Tribunal: TJDFT
Processo: 0751866-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE CONSTATADA. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão (ID 56577539) que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente aviado, diante de sua manifesta intempestividade.
2. É assente na jurisprudência deste e. Tribunal que “a questão pertinente à tempestividade recursal tem fundamento puramente legal, motivo pelo qual o não conhecimento do recurso nessa condição, à míngua de prévia intimação da parte, não configura afronta ao princípio da não surpresa. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 1.873.010/SE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 17/6/2022.). Preliminar de nulidade da decisão agravada afastada.
3. O art. 186, § 1o, do CPC, prevê que a prerrogativa de contagem em dobro do prazo recursal conferida à Defensoria Pública, que representa o executado, ora agravante, “tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1o”.
4. Na espécie, observa-se, das próprias razões recursais, que a Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) informa que foi pessoalmente intimada da r. decisão agravada em 9/10/2023 (ID 54150003, p. 3). O termo final do prazo de interposição do recurso de agravo de instrumento encerrou-se, portanto, em 27/11/2023, já com acréscimo da dobra legal. O presente recurso, contudo, somente foi aviado em 5/12/2023, de modo que sua intempestividade, que configura vício de natureza insanável, é manifesta.
5. Ainda que considerada para contagem do prazo recursal a data de disponibilização da r. decisão agravada no DJe (11/10/2023, conforme ID origem 174924780), bem como a de sua publicação (16/10/2023), o termo final para interposição do presente recurso corresponderia à data de 30/11/2023, o que igualmente conduziria à conclusão pela intempestividade da interposição do presente agravo de instrumento.
6. A simples alegação de que o sistema PJe teria induzido a parte ao erro, ao supostamente apontar erroneamente o termo final do prazo para interposição de recurso, não é suficiente para superar a constatação inequívoca da intempestividade do agravo de instrumento aviado, tendo em vista que compete às partes e, primordialmente, aos seus advogados constituídos o controle e zelo quanto à observância dos prazos processuais e das determinações judiciais. A mesma acepção deve ser aplicada à alegação recursal de que a interposição de recurso intempestivo decorreria de excesso de trabalho no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal.
7. Deixa-se de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, por não se vislumbrar os requisitos previstos.
8. Recurso conhecido e desprovido.